Tribunal: TJMT
Processo: 1015126-26.2019.8.11.0002
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015126-26.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9)]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ROSELI BUENO DE ALMEIDA - CPF: 003.620.751-90 (APELANTE), DANIELLE MARIA ARAUJO SILVA - CPF: 054.431.001-22 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MONTEIRO ARAUJO - CPF: 460.622.111-91 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO ROBERTO MONTEIRO DE MORAES - CPF: 376.344.451-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO."

E M E N T A

APELAÇÃO
—
AÇÃO DECLARATÓRIA DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA

— PENSÃO DECORRENTE DE MORTE DE MILITAR — BENEFICIÁRIA — ARTIGO 120, I,
C
, DA
LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 555, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2014
— INEXISTÊNCIA DE PROVA MATERIAL DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA GENITORA EM RELAÇÃO AO FILHO — CORREÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO.

Não evidenciado a existência de prova material de dependência econômica da genitora em relação ao filho, para fim previdenciário, a improcedência da pretensão é medida que se impõe.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
Roseli Bueno de Almeida
contra a sentença (Id. 118386005) proferida em
ação declaratória de dependência econômica
.

Assegura que, o seu filho “
era o principal responsável pela mantença das despesas não só da residência, mas despesas diversas como aqueles referentes à vestuário, alimentação, lazer, estudo, médico hospitalar e medicamentosa de que a sua família necessitasse
”. E, “
não tem condições de manter-se sozinha, passando por severas dificuldades financeiras, devido à morte de seu filho e consequentemente a ausência de seu salário o qual era o sustento da casa
”, razão pela qual deve ser declarada a existência de dependência econômica para fim previdenciário.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 118386014).

Não há contrarrazões da Mato Grosso Previdência, consoante sistema do Processo Judicial Eletrônico.

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 124728664).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preliminarmente, anoto que, o Estado de Mato Grosso não figura no polo passivo da demanda, mas tão somente a Mato Grosso Previdência, conforme está bem explicitado na sentença:

[...] I – Preliminar – Ilegitimidade Passiva.

O Estado de Mato Grosso, em sede de defesa, arguiu a sua ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que o MTPREV é a competente para conceder pensão por mortes aos dependentes de militares.

A despeito da arguição, o Estado de Mato Grosso não figura no polo passivo da ação, seja porque não foi requerida a sua inclusão, seja porque foi determinada a inclusão, apenas, do MTPREV
.

Assim, conclui-se que o Estado de Mato Grosso não faz parte da relação jurídica processual, figurando tão somente o MTPREV, de modo que impertinente a preliminar suscitada
.

Deixo de analisar a arguição de ilegitimidade. [...]. (Id. 118386005 – fls. 2). [com negrito no original e acrescentado]

Dessa forma, voto no sentido de não conhecer das contrarrazões do Estado de Mato Grosso.

Eis o dispositivo da sentença:

[...] Ante o exposto, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo improcedentes os pedidos formulados pela autora Roseli Bueno de Almeida.

Sem custas e despesas processuais, na forma do art. 98 do CPC.

Condeno a autora em honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85 do CPC, mantendo suspensa sua exigibilidade enquanto perdurar a condição de beneficiária da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 § 3º do CPC.

Havendo interposição de recurso e apresentadas as contrarrazões, remetam-se os autos à instância superior.

Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se.

P.R.I.C.

Várzea Grande-MT, data do registro no PJe. [...]. (Id. 118386005 – fls. 6/7).

Roseli Bueno de Almeida Amorim
, genitora de José de Almeida Amorim, falecido em 9 de setembro de 2018, com vinte e três (23) anos de idade à época (certidão de óbito, Id. 118386540 – fls. 11), no exercício das atividades de Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, alega a existência de dependência econômica em relação ao seu filho, o qual foi incluído nas fileiras da Corporação em 16 de novembro de 2015 (ficha funcional, Id. 118386541 – fls. 4).

Para provar a alegada dependência econômica anexou à inicial os seguintes documentos:
i
) requerimento administrativo para recebimento de pensão por morte, datado de 2 de outubro de 2019 (Id. 118386540 – fls. 3);
ii
) cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS da apelante a demonstrar a inexistência de vínculo empregatício desde o dia 6 de maio de 2016 (Id. 118386540 – fls. 4/5);
iii
) certidão de casamento da apelante com José Maria de Lima Amorim (genitor do
de cujus
), (Id. 118386540 – fls. 8);
iv
) cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS de José Maria de Lima Amorim, com anotação de que o último vínculo empregatício se deu em 15 de junho de 2007 (Id. 118386540 – fls. 9/10);
v
) certidão de óbito de José de Almeida Amorim na qual consta que “
o falecido era eleitor, não deixou filhos, não deixou bens a inventariar e não deixou testamento
” (Id. 118386540 – fls. 11);
vi
) fatura de consumo de água emitida pelo Departamento de Água e Esgoto do Município de Várzea Grande em nome de
José Maria de Almeida Amorim
, com vencimento em 23 de setembro de 2019 (Id. 118386540 – fls. 12);
vii
)
termo de declaração
de José Maria de Lima Amorim prestada à Comissão da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso em 5 de novembro de 2018 (Id. 118386541 – fls. 1/3);
viii
) cópia da ficha funcional com registro de deferimento de promoção
post mortem
a graduação de Cabo, com efeitos a contar de 9 de setembro de 2018 (Id. 118386541 – fls. 4/5);
ix
) cópia da certidão de tempo de serviço, bem como, da Portaria nº 16.718, de 21 de setembro de 2018, editada pelo Comandante-Geral da Polícia Militar, que excluiu o militar do Quadro de Ativos em razão de falecimento (Id. 118386541 – fls. 6 e fls. 9); e
x
) boletim de ocorrência lavrado em 27 de abril de 2018 (Id. 118386542 – fls. 9/10), observado que não houve juntada do processo administrativo referente ao pedido administrativo de pensão.

Pois bem.

A Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 555, de 29 de dezembro de 2014, aplicável ao instituidor do benefício, na condição de Praça da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, dispõe que:

Art. 120
São beneficiários da pensão, para efeitos desta lei complementar
:

I - vitalícia:

a) o cônjuge ou convivente, enquanto não contrair novo casamento ou constituir nova situação de convivência de fato;

b) a pessoa separada judicialmente ou divorciada, com percepção de pensão alimentícia, enquanto não contrair novo casamento ou constituir nova situação de convivência de fato;

c)
a mãe e o pai que comprovem dependência econômica do militar estadual
;

d) a pessoa designada, maior de 60 (sessenta) anos, e a pessoa portadora de deficiência que vivam sob a dependência econômica do militar. [...]. [sem negrito no original]

Daí decorrente, exige-se, para fim de recebimento de pensão, a existência de prova material da dependência econômica dos pais em relação ao filho, visto que não se admite a presunção daquela.

[...] Para fins de percepção de pensão por morte, a dependência econômica entre os genitores e o segurado falecido deve ser demonstrada, não podendo ser presumida. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no AgRg no AREsp 615088/SP, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 12 de agosto de 2015).

No caso, não houve apresentação da declaração de Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza de José de Almeida Amorim (instituidor do benefício), de modo a impossibilitar a análise da existência de inclusão da apelante na condição de dependente daquele.

Além disso, o fato de a Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS da apelante constar que o último vínculo empregatício (
serviços gerais
, salário de R$ 678,00: seiscentos e setenta e oito reais) encerrou em 6 de maio de 2016 (Id. 118386540 – fls. 5), e na de José Maria de Lima Amorim (cônjuge da apelante) anotar que o último vínculo empregatício (
pedreiro
, salário de R$ 527,00: quinhentos e vinte e sete reais) findou-se na data de 15 de junho de 2007 (Id. 118386540 – fls. 10), não é prova suficiente da dependência econômica.

De fato, não se pode desconsiderar a idade da apelante (quarenta e seis anos), do seu cônjuge (quarenta e seis anos) e do seu filho (vinte e três anos), à época do óbito, que se deu em 9 de setembro de 2018, bem como, a circunstância de que não há efetiva prova de que, José Maria de Lima Amorim (genitor do
de cujus
e cônjuge da apelante) não tenha auferido qualquer renda desde o dia 15 de junho de 2007, data do último emprego formal.

Aliás, admitir tal fato importaria em dizer que José de Almeida Amorim (filho da apelante) seria o responsável pelo próprio sustento e de sua família desde os doze anos de idade, a considerar a data do último vínculo empregatício de José Maria de Lima Amorim (genitor), 15 de junho de 2007.

Assim, o que se constata é que, a alegada dependência econômica está fundamentada unicamente em declarações da própria apelante e do seu cônjuge. Este havia declarado à Comissão da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso:

[...] Que é genitor do Sd PM Amorim, desde pequeno seu filho tinha o sonho de ser policial militar, que no ano de 2015 ele prestou o concurso para ingressar nas fileiras da Polícia Militar; Que [...] ele obteve êxito em ser aprovado; Que após as fases do concurso o mesmo foi designado a realizar o curso de formação no polo de Rondonópolis; Que após lograr êxito e terminar o curso de formação o mesmo chegou a trabalhar por dois meses em Rondonópolis, mas sempre solicitou a sua transferência para Cuiabá, pois era onde sempre residia, e que sua família sempre contou com seu apoio para o sustento da mesma; [...]. (Id. 118386541 – fls. 1).

Por outro lado, nada obstante a possibilidade de produção de outras provas, inclusive a testemunhal, a apelante a dispensou, já que requereu o julgamento antecipado do mérito: “
Requer-se o ‘julgamento antecipado do mérito’, contemplado no artigo 355 do Código de Processo Civil
” (
impugnação à contestação
, 118386002 – fls. 6).

Em conclusão, a apelante não se desincumbiu do ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Por fim, entendo que é admissível a majoração dos honorários advocatícios fixados em dez por cento (10%) sobre o valor retificado da causa (R$ 99.276,00: noventa e nove mil duzentos e setenta e seis reais), com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, porque presentes os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...] É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a)
decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016
, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
. [...]. (STJ, Corte Especial, AgInt nos EAREsp 762075/
MT
, relator Ministro Felix Fischer, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de março de 2019). [sem negrito no original]

De resultado, penso que a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%) está em consonância com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Essas, as razões por que
voto no sentido de negar provimento ao recurso.
Em decorrência do não provimento da apelação,
determinar a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022